Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742499-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: PAULO RODRIGUES DA COSTA, BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Francisco Carlos Caroba contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto. Em suas razões recursais, defende o cabimento do agravo de instrumento e pleiteia o exercício do juízo de retratação ou a submissão do recurso ao colegiado. Ao final, requereu, ainda, “que seja apreciado o pedido de efeito suspensivo, considerando-se os fundamentos novos apresentados”. 2. Da análise dos autos, observa-se a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno. Ademais, conforme preconiza o art. 1.021, caput e § 2o, do CPC, eventual juízo de retratação depende da prévia oportunização do contraditório à parte agravada. 3. Assim, nada a prover quanto ao pedido. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora